Tribunal: TJMT
Processo: 1003560-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003560-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS GUILHERME MENDES - CPF: 044.082.981-07 (RECORRENTE), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1003560-44.2023.8.11.0001
.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LUIS GUILHERME MENDES.

Recorrida: LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Data do Julgamento:
18/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- ALTERAÇÃO DO VOO SEM AVISO PRÉVIO – TRECHO DE VOLTA – CONEXÃO - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA
- CAUSA NÃO EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
QUANTUM
MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A alteração de voo sem aviso prévio ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,

e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

2.

A alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso/cancelamento do voo, pois se qualifica como risco inerente a atividade.

3.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

4.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte reclamada a pagar a quantia de $ 3.000,00 (três mil reais) ao reclamante, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir da sentença.

O recorrente se insurge contra o
quantum
arbitrado a título de danos morais, reputando-o irrisório e pleiteando sua majoração.

A recorrida apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização, na qual, o reclamante alega que no dia 08/01/2023 embarcou no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro-RJ, decolando às 18h (horário de Brasília), com destino à conexão em Brasília-DF, chegando à referida cidade em às 20h:20min (horário de Brasília). Contudo, para sua surpresa, quando desembarcou em Brasília recebeu por e-mail comunicação da requerida informando que o trecho Brasília-DF a Cuiabá-MT, havia sido alterado, contudo o voo já havia decolado à 25min.

Em vista de tal situação o reclamante solicitou o remanejamento do voo, a fim de que pudesse chegar ao destino no horário previsto, porém a única solução apresentada foi a de que embarcasse no dia 09/01/2023 às 15hs (horário de Brasília) com previsão de chegada às 16:40 (horário de Brasília), o que resultou em um acréscimo de mais de 20 horas do horário contratado.

Restou incontroverso nos autos que houve indevida alteração do voo, durante a conexão, sem prévia notificação do consumidor, que somente tomou conhecimento do fato ao chegar ao desembarcar e ainda, teve que aguardar cerca de 20 (vinte) horas para completar a viagem.

Oportuno, ressaltar que, que de acordo com a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a falha na prestação de serviços, decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio e sem qualquer justificativa, que culminou em transtornos a consumidora, desacompanhada de prova apta a desconstitui-la, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa.

Os transtornos vivenciados pelo recorrente ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade do consumidor.

Insta salientar, que a alteração da malha aérea é um risco intrínseco à atividade desenvolvida pelas companhias aéreas, portanto, não é fato capaz de afastar o dever de reparar os danos sofridos pelo consumidor, decorrentes de atrasos ou cancelamentos de voos.

No mesmo sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
ATRASO DE VOO
POR MAIS DE SETE HORAS SEM JUSTIFICATIVA EXCULPANTE.
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA
. DANOS MORAIS.
Não exculpa o ato ilícito a justificativa de que a alteração ocorrida se deveu por motivos de força maior, dada a necessidade de reorganização da malha aérea no período indigitado.
O atraso do voo, por mais de sete horas, sem as informações precisas e adequadas ao consumidor, tal qual se obriga o fornecedor de serviços, à luz do que dispõe o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, traduz inexecução do contrato, da mesma forma que os cancelamentos não justificados (...)” (Processo: AC 70049885031 RS – Relator (a) Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout – Julgamento: 16/08/2012 – Órgão Julgador: Décima Segunda Câmara Cível – Publicações: Diário da Justiça do dia 21/08/2012).

Ademais, quanto à inconformidade da recorrente, com relação ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral, tenho que procede, pois a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Oportuno, ainda, salientar que a assistência prestada pela reclamada ao reclamante, hospedagem, translado e alimentação, não afasta o dano moral indenizável, apenas deve ser levado em consideração na sua quantificação.

Assim, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação no valor de
R$

3.000,00
(três mil reais) se mostra divorciado dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo o valor ser majorado para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de majorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023